Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASTREINTES. OMISSÃO PARCIAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a adjudicação compulsória, de áreas correspondentes a 6 hectares de imóvel, bem como julgou prejudicado agravo interno. A embargante sustenta omissão quanto aos limites do título executivo e quanto à validade das astreintes fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegação de modificação do objeto da obrigação e de adjudicação de imóveis diversos dos previstos contratualmente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade das astreintes, especialmente diante da suposta ausência de intimação pessoal da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A insurgência da executada quanto à origem das áreas encontra óbice na coisa julgada, pois a obrigação foi definida no título judicial transitado, sendo inviável sua rediscussão em cumprimento de sentença.
5. A executada, regularmente citada na fase cognitiva, permaneceu revel e somente apresentou laudo técnico unilateral no cumprimento de sentença, configurando comportamento contraditório.
6. Incide preclusão consumativa quanto à alegação de que os bens adjudicados não correspondem aos previstos contratualmente, diante da ausência de impugnação tempestiva e da inexistência de prova mínima acerca das matrículas indicadas alternativamente.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
8. Verifica-se, contudo, omissão quanto ao enfrentamento explícito da tese de nulidade das astreintes, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos para integrar a fundamentação.
9. A executada foi regularmente intimada para cumprir a obrigação por meio de publicação no DJE e por mandado cumprido por oficial de justiça, com ciência inequívoca da ordem judicial e das consequências do descumprimento.
10. A multa diária foi fixada em R$ 1.000,00, limitada a 9 dias úteis de inadimplemento, totalizando R$ 9.000,00, observando os parâmetros fixados e sem caráter punitivo ou desproporcional.
11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados ou acolhidos sem efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A delimitação do objeto da adjudicação compulsória constante do título judicial transitado em julgado impede sua rediscussão em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e incidência de preclusão consumativa.
3. A fixação de astreintes é válida quando comprovada a intimação regular da parte e observados os critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5.6.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020.